Tribunal: STF
Processo: RE 577297
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. INCISO LIII DO ART. 5º DA 
   CF/88. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NO INCISO III DO ART. 252 DO CPP 
   E NO INCISO III DO ART. 36 DA LOMAN. OFENSA INDIRETA AO MAGNO 
   TEXTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O 
   tema constitucional tido por violado (inciso LIII do artigo 5º da 
   CF/88) pelo recurso extraordinário não foi objeto de apreciação 
   prévia, e conclusiva, por parte do acórdão recorrido; tampouco 
   foi suscitado em sede de embargos de declaração. Logo, o apelo 
   extremo carece do indispensável requisito do preqüestionamento 
   (Súmulas 282 e 356 do STF).
2. O acórdão recorrido não invocou 
   nenhum direto comando constitucional para nele fazer repousar a 
   decisão afinal proferida. Controvérsia decidida à luz dos 
   enunciados que se lêem no Código de Processo Penal (inciso III do 
   art. 252) e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (inciso III 
   do art. 36). Pelo que eventual ofensa ao Magno Texto ocorreria de 
   modo indireto ou reflexo. 
3. Incidência do óbice da Súmula 283 
   do STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional 
   de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. 
   Matéria que é suficiente, per se, para a manutenção da decisão 
   recorrida. 
Agravo regimental desprovido.